Tribunal: TJES
Processo: 5025841-26.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025841-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AILTON RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à inexigibilidade de débito registrado em seu nome, que resultou em cadastro em órgãos de proteção ao crédito. O autor busca a retirada de seu nome do cadastro de inadimplência, bem como a inexigibilidade do débito e o pagamento de danos morais, enquanto a EDP alega ausência de provas para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao negativar o nome da parte autora, em razão de débito que supostamente não lhe pertencia; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade da inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplência, bem como a constituição do débito. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na negativação indevida, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados, bem como a declaração da inexigibilidade do débito."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5025841-26.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: AILTON RIBEIRO DA SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à inexigibilidade de débito registrado em seu nome, que resultou em cadastro em órgãos de proteção ao crédito. O autor busca a retirada de seu nome do cadastro de inadimplência, bem como a inexigibilidade do débito e o pagamento de danos morais, enquanto a EDP alega ausência de provas para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao negativar o nome da parte autora, em razão de débito que supostamente não lhe pertencia; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade da inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplência, bem como a constituição do débito. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na negativação indevida, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados, bem como a declaração da inexigibilidade do débito."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
ajuizada por
AILTON RIBEIRO DA SILVA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Em síntese, aduz a parte autora que teve seu nome inserido em cadastro de inadimplência pela concessionária de energia elétrica em razão de débito que não lhe pertencia.

Relata que, no dia 05/04/24, compareceu ao estabelecimento da Requerida e solicitou a transferência de titularidade do endereço:
Rua Corsanto, 62, bloco B, apartamento 507, Vistas de Laranjeiras, Serra-ES
, sendo que o referido endereço possui como
código da instalação: 0160341350
e código do cliente: 0450506922.

Contudo, a Requerida, ao invés de transferir a titularidade do medidor suso informado para o nome do Requerente, fez a transferência para o seguinte local:
Rua Dom Pedro II S/N bloco 6, apartamento 208, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, CEP 29.167-168
, com
Código de instalação 0160710918
e do cliente 0450506922.

Com efeito, em razão do equívoco da Requerida foram gerados duas faturas no mês de maio/24, nos valores de R$ 219,94 e R$ 324,17, que não foram pagas por não pertencer ao Requerente.

Aduz o Autor que seu nome foi indevidamente negativado no Serasa em virtude do não pagamento das referidas faturas.

Por ocasião de prolação de sentença, o juízo assim concluiu:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).

Nas razões recursais, a EDP argumenta ter agido em exercício regular de direito, bem como a ausência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pela inexistência de dever de indenização e pela inexigibilidade do débito. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade do débito direcionado ao recorrido, que motivou a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplência.

Nesse ponto, cumpre destacar que, o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é no seguinte sentido: “
a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não
propter rem
, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
” (STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022).

Em outras palavras, a pessoa que habita a residência e usufrui do consumo de energia elétrica é quem deve ser responsabilizada pelas faturas dali decorrentes, sendo direito de quem está sendo injustamente cobrado requerer a transferência da titularidade e dos débitos daí decorrentes.

Tanto é que o e. TJES já decidiu que "
Por se tratar o fornecimento de energia elétrica de obrigação
propter personam
e não
propter rem
, a concessionária apelante somente deveria ter exigido a cobrança daquele que efetivamente consumiu, sendo vedado, ainda, o condicionamento do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos devidos a terceiros
" (TJES; Apl 0006604-14.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 24/09/2019; DJES 04/10/2019).

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral de que, ao invés de transferir a titularidade do medidor
0160341350
para o nome do recorrido, como solicitado, fez a transferência para o local diverso do informado, como bem consignado Juízo sentenciante.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Contudo, pelos documentos juntados aos autos, observo que as faturas objetos de lide, foram inseridas indevidamente no nome do autor (id 49354198), pois, conforme informado pela ré, deveriam constar em nome da pessoa de BEATRIZ LOUREIRO, fato este que ensejou a cobrança indevida e consequente restrição nome do autor, apenas sendo baixada quando do

pagamento pelo requerente.

Assim, diante da patente falha na prestação de serviços da ré EDP, é procedente do pedido de indenização por danos morais porque do defeituoso serviço prestado pela requerida, decorreu logicamente do fato uma lesão a dignidade do autor e como pessoa humana. Diante disso, é devida pela requerida EDP, a indenização, estando devidamente configurado o dano moral decorrente do defeito do serviço.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade do débito e da respectiva cobrança.

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
” (TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)